Tribunal: STF
Processo: RE 464894
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL
   PENAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ATOS DECISÓRIOS. POSSIBILIDADE DE
   RATIFICAÇÃO.
1.      Este Tribunal fixara anteriormente entendimento
   no sentido de que, nos casos de incompetência absoluta, somente
   os atos decisórios seriam anulados, sendo possível a ratificação
   dos atos sem caráter decisório. Posteriormente, passou a admitir
   a possibilidade de ratificação inclusive dos atos decisórios.
   Precedentes.
Agravo regimental a que se nega seguimento.